Tribunal: TCU
Processo: 003.110/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4327/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal do Sr. Darlan de Sousa Silva (CPF XXX.747.212-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 003.110/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana do Socorro Tavares Silva (CPF XXX.235.442-XX); Ananias Nascimento de Souza (CPF XXX.547.772-XX); André Loureiro Cavalcante (CPF XXX.344.602-XX); Darlan de Sousa Silva (CPF XXX.747.212-XX); Eusébia de Fátima Santa Rosa de Sousa (CPF XXX.003.132-XX); Jamaira Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.100.532-XX); Jonas Rodrigues Nunes Filho (CPF XXX.462.212-XX); Marcus Vinicius da Silva Buraslan (CPF XXX.092.942-XX); Mesaque Silva Correia (CPF XXX.574.702-XX); Sabrine Gemelli (CPF XXX.194.470-XX) e Wellington Rodrigues Costa (CPF XXX.844.632-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.